Tribunal: TJDFT
Processo: 0035348-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035348-88.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 56344291), em atenção ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, o Distrito Federal peticiona em id 57116015, questionando essa determinação e sustentando que o caso em exame seria distinto daquele julgado pela Suprema Corte. Alega, em apertada síntese, que a tese firmada na Corte Suprema se refere a índice de juros moratórios, e não de correção monetária, que é a discussão no presente caso. Além disso, entende que “refoge à competência do Desembargador Presidente ou mesmo o Desembargador relator, de forma singular, reformar o acórdão que foi objeto dos recursos excepcionais, pois, nos termos do art. 1.040, III, caberá exclusivamente ao "órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior" Assim, entende que os autos devem ser remetidos ao órgão colegiado para exercício ou não de retratação, e, em caso de manutenção do acórdão, deve o feito ser remetido às instâncias superiores. A parte credora manifesta-se contrariamente ao pedido, em id 62883350. É o breve relatório. Decido. Sobre o ponto em discussão, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, quando do julgamento do Tema n. 1.170 de repercussão geral (RE 1.317-982): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” Apesar de a tese mencionar a aplicação de juros moratórios, a fundamentação do voto condutor destaca a jurisprudência da própria Corte Suprema, que afirma a possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária” Considerando que a regra prevista no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil é impositiva, este Tribunal deve observar os acórdãos de recursos extraordinários repetitivos, razão pela qual, aplicando-se a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.170 ao caso concreto, esta Relatoria determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, tendo em vista que a situação fático-jurídica nesta ação encontra enquadramento no precedente paradigma. Registre-se que a parte credora se insurgiu oportunamente contra a decisão que indeferiu o pedido de complementação dos precatórios já expedidos, por entender possível a substituição do índice de correção monetária anteriormente aplicado – considerado inconstitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810) –, encontrando seu pedido respaldo agora na decisão proferida pela Corte Suprema, quando do julgamento do Tema n. 1.170, onde se discutiu a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Assim sendo, a despeito dos argumentos elencados pelo Distrito Federal, e apesar do entendimento anterior desta Relatoria, no sentido de não ser possível a expedição de requisitório complementar, a fim de se aplicar índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, a decisão da Suprema Corte, de observância obrigatória, é clara ao registrar que o índice será aplicável “mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”, de modo que outra solução não há, a não ser encaminhar os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos novos cálculos, a fim de atender ao pedido do credor de retificação de precatório ou expedição de ordem de pagamento complementar. Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de id 57116015. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que elaborem novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009, tendo como parâmetro o que dispõe o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator